Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740898-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: ANA AMALIA SANTOS GOMES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização movida por ANA AMALIA SANTOS GOMES DA CRUZ contra BANCO DAYCOVAL S/A, determinou a suspensão dos descontos mensais da aposentadoria da autora, sob pena de multa mensal por descumprimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sustenta o agravante que a contratação realizada pela parte autora é inequívoca e que a multa fixada é exorbitante e merece ser revista. Pondera que, caso a multa aplicada venha a ser eventualmente exercida, resultará em enriquecimento ilícito da parte agravada, em detrimento do direito da parte agravante. Aduz que, ainda que o agravante não tenha descumprido a medida cominatória e nem tenha a intenção de fazê-lo, não pode permanecer subjugado por multa de tamanho vulto, razão pela qual espera seja revisto o valor da multa e o teto. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para que seja “reduzido o valor da multa e fixação de teto razoável a fim de evitar enriquecimento ilícito”. Preparo regular (ID 41839655). É a síntese do necessário. DECIDO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do aludido dispositivo, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a tentativa de justificar o cabimento do agravo contra decisão interlocutória relativa a tutela provisória, a pretensão voltada tão somente a reformar as astreintes fixadas objetiva modificar matéria não impugnável por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra na hipótese prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC, na medida em que não versa acerca de matéria referente à tutela provisória, limitando-se a examinar os valores da multa cominatória e seus limites, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal destinado à revisão da multa por descumprimento arbitrada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão a afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, da leitura dos autos originários, verifica-se que o agravante noticiou o cumprimento da determinação (ID 143987074), o que, em tese, implica considerar que não haverá incidência da multa. De todo modo, a discussão referente à fixação das astreintes poderá ser suscitada, caso queira o recorrente, em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo o 1.009, § 1o, do CPC. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator